Tribunal: TCU
Processo: 035.829/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12239/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.829/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albert Silva Vidal de Assis (XXX.119.337-XX); Gabriel Gomes Augusto (XXX.420.957-XX); Marcelo de Oliveira Junior (XXX.172.991-XX); Marlon da Costa Couto (XXX.716.227-XX); Matheus Bortoluzzi (XXX.769.670-XX); Pedro Siqueira Silva (XXX.636.207-XX); Samuel dos Santos Venancio (XXX.072.697-XX); Thiago Lima de Assis (XXX.184.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.